Tribunal: TJMT
Processo: 1009558-21.2024.8.11.0045
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009558-21.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROZENIL GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 458.704.201-30 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ESSA PARTE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Rozenil
Gonçalves de
Araujo
contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade parcial do contrato quanto à modalidade RMC, determinar sua conversão em empréstimo consignado pessoal, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação, e condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, com compensação entre o crédito recebido e os descontos realizados. A sentença indeferiu os pedidos de danos morais e restituição em dobro. A autora recorre pleiteando: (i) reconhecimento de nulidade da assinatura digital; (
ii
) restituição em dobro dos valores descontados; (
iii
) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade da assinatura digital configura inovação recursal; e (
ii
) estabelecer se a contratação de RMC, posteriormente convertida em empréstimo consignado judicialmente, enseja dever de indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal é vedada no ordenamento jurídico, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública. No caso, a alegação de nulidade da assinatura digital não foi ventilada na petição inicial, que se baseou exclusivamente em vício de consentimento. Assim, a matéria não pode ser analisada em sede recursal, por configurar inovação vedada, nos termos dos
arts
. 507 e 1.013, § 1o, do CPC.

A controvérsia está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) e o dever de informação (art. 6o, III, CDC). A contratação de RMC, quando há induzimento a erro e ausência de informações claras sobre a modalidade contratada, configura prática abusiva, autorizando a conversão do contrato em empréstimo consignado, com incidência da taxa média de mercado.

A devolução em dobro dos valores pagos a maior exige demonstração de má-fé do credor (art. 42, parágrafo único, CDC), o que não restou caracterizado nos autos. Ausente prova de cobrança dolosa ou fraudulenta, impõe-se a restituição simples.

O mero desconto indevido em benefício previdenciário, sem prova de ofensa à honra, inscrição em cadastros restritivos ou privação de recursos essenciais, não configura dano moral indenizável. A controvérsia restringe-se a inadimplemento contratual sanado judicialmente, o que caracteriza mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura inovação recursal a alegação de nulidade formal da assinatura digital não suscitada na petição inicial.

A contratação de cartão de crédito com RMC, quando realizada com vício de consentimento e ausência de dever de informação, autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

A existência de contratação abusiva na modalidade de cartão de crédito consignado com RMC não enseja, por si só, dano moral indenizável, quando ausente prova de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROZENIL GONCALVES DE ARAUJO

em face da sentença proferida pela
4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
-
MT nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral

ajuizada em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A
.

A sentença recorrida (ID.
329383914
) julgou
parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial
nos seguintes termos:

a) Declarar
a nulidade parcial do contrato celebrado, especificamente quanto à modalidade de cartão de crédito consignado;

b) Determinar
a readequação do referido contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado convencional, com amortização em parcelas fixas, considerando o valor efetivamente liberado à autora, com aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado para a espécie,
conforme índices do BACEN vigentes à época da contratação;

c)

Condenar o requerido à devolução simples dos valores pagos a maior pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença, com compensação entre os valores pagos e o saldo devedor remanescente apurado após a readequação contratual;

Em suas razões recursais de ID
.

329383917
,
a
Apelante alega que
a
mera alegação de assinatura digital, não constitui prova suficiente da comprovação de ciência e manifestação expressa da vontade da autora, de modo que o banco réu não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 429, II do CPC.

Sustenta que
não é possível vincular as compras apresentadas na fatura ao suposto contrato digital, uma vez que não há comprovação válida de que a autora tenha efetivamente assinado ou anuído à contratação. A simples existência de registros eletrônicos ou movimentações financeiras não supre os requisitos de validade da assinatura
digital, conforme previsto na MP 2.200-2/2001, tampouco comprova que a autora tenha sido a responsável pelas operações realizadas

Defende

o comprovante de TED apresentado pelo Banco Apelado
são documentos originados unilateralmente
por este
, com informações que podem ser facilmente inseridas e editadas, de acordo com seu interesse, não constituindo meio de prova válido dos valores, supostamente, disponibilizados na conta da parte autora.

Aduz que

tal situação torna os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, totalmente injustificados e indevidos, devendo, portanto, serem reparados, tanto de forma material, como moral.

Argumenta que
a
alegação de que o cartão não foi utilizado é concretamente sustentada pela ausência de faturas apresentadas pelo banco réu. É evidente que, se o cartão tivesse sido empregado em compras, a instituição financeira deveria possuir registros das respectivas transações, materializados em faturas mensais, conforme é praxe nos serviços de administração de cartões de crédito
, e a
não apresentação dessas faturas configura uma omissão significativa, que reforça a inexistência de utilização do cartão pela autora

Afirma que
, n
o caso dos autos, diante da conduta ilegal e abusiva do banco réu,
se aplica
o estabelecido no art. 42 da legislação consumerista, que afirma ser direito do consumidor receber em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, os valores que lhe foram descontados indevidamente.

Ressalta que
é patente e já bem caracterizada a conduta ilícita da demandada ao proceder descontos de valores no Benefício Previdenciário da parte Autora, conquanto a existência de Nulidade relação jurídica entre as partes
. Assim,
resta configurado o dano moral por fazer esta pagar, com juros e correção monetária, parcelas de um empréstimo advindo de uma relação jurídica nula.

Expõe que
muito embora o banco réu tenha alegado em contestação que foi disponibilizado o valor em conta bancária da parte autora,
o mesmo
não se desincumbiu de comprovar a disponibilidade dos descontos.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para
:

(...)
iii
.
A condenação da parte Recorrida ao pagamento dos danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção legal nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ;

iv
. A condenação do apelado ao pagamento em dobro dos valores descontados da parte Recorrente, sem a aplicação do instituto da compensação, nos termos do art. 42 do CDC e Súmula 54 do STJ;

v. A condenação do apelado em custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% do valor da causa, nos termos do art. 85 §1o do CPC.

Contrarrazões
apresentadas em
ID.
329383919
, na qual o Banco Apelado
suscita preliminar deinovação recursalquanto à tese de invalidade da assinatura eletrônica/biometria, pois a inicial versava apenas sobre vício de consentiment
o
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROZENIL GONÇALVES DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da modalidade contratual "cartão de crédito consignado" (RMC), convertendo-a em "empréstimo consignado pessoal", com recálculo da dívida pela taxa média de mercado, restituição simples do indébito e autorização para compensação dos valores creditados em favor da autora. A sentença indeferiu os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

Há duas questões centrais em discussão: (i) preliminarmente, se a alegação de invalidade da assinatura digital constitui inovação recursal; e (
ii
) no mérito, se a contratação de RMC, convertida em consignado, gera dever de indenizar por danos morais e restituição em dobro, bem como se é cabível a compensação do capital recebido.

Ao analisar a petição inicial, verifica-se que a causa de pedir apresentada pela autora foi ovício de consentimento. A narrativa foi clara no sentido de que a autora "acreditava ter contratado um empréstimo consignado" e foi surpreendida com a modalidade de cartão de crédito. Em nenhum momento da peça de ingresso questionou-se a existência ou validade formal da assinatura (biometria/digital).

“
A parte requerente é aposentado (a), titular do benefício previdenciário número 191.972.166-2 no valor de R$ 3.752,73 (três mil e setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos); e diante das dificuldades financeiras que enfrentava, procurou a instituição financeira ré para verificar a possibilidade de adquirir um empréstimo consignado, ocasião em que acreditava ter contratado o produto desejado.

Ocorre que, ao analisar o extrato de pagamento do seu benefício, notou um desconto sob a rubrica de uma Reserva de Margem Consignável (RMC), cujo contrato foi autuado sob o no 52-0980812/22 com parcelas no valor de R$ R$ 167,32 (cento e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos) cada, das quais foram descontadas 33 parcelas, perfazendo o montante total de R$ R$
5.521,56 (CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), vejamos:

(...)

Ato contínuo, entrou imediatamente em contato com a demandada com o escopo de esclarecer a situação, oportunidade em que foi informado(a) que o contrato firmado foi na verdade de um cartão de crédito consignado, sendo completamente diferente daquele que acreditava e queria ter contratado.

Só então que o(a) requerente teve ciência do grande problema em que estava envolvido(a), vez que foi levado(a) a contratar erroneamente uma modalidade de empréstimo que sequer traz referência sobre o termo final de descontos, e que cresce vertiginosamente ainda que com os abatimentos mensais.

Não obstante, o(a) autor(a), enquadra-se perfeitamente no conceito de
hipervunerabilidade
, tendo em visto que é pessoa idosa, o que cria obstáculos intransponíveis ao real entendimento de negócios jurídicos, como os tratados aqui. Frise-se que nunca foi a intenção do(a) autor(a) contratar um cartão de crédito, e que até a conferência dos extratos de pagamento de benefício, acreditava estar pagando o parcelamento do produto que desejava adquirir.
”
-
sic
. ID.
329379884

Contudo, nas razões de apelação, a parte inova ao sustentar que o contrato é nulo por ausência de requisitos técnicos de validade da assinatura eletrônica.

O ordenamento jurídico veda a apreciação de matérias novas em grau de apelação, salvo as de ordem pública, o que não é o caso dos autos. Os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal) exigem que todas as questões suscitadas pelas partes sejam submetidas ao juízo de origem, para análise e deliberação inicial, assegurando o devido processo legal.

A inovação recursal viola o princípio da preclusão, previsto nos artigos 507 e 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte não pode trazer ao processo, em sede de apelação, questões que poderia e deveria ter suscitado na instância anterior.

Diante disso, considerando que a tese apresentada pela
A
pelante não foi objeto de discussão ou decisão no primeiro grau, é inviável sua apreciação direta por este Tribunal.

As
sim, considerando a inovação recursal no tocante
à alegação de invalidade formal da assinatura/biometria,
conheço parcialmente
do recurso e passo à análise da parte conhecida.

Insta
salientar, que
a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com aSúmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão doônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

A
apelante alega que foi induzid
a
a erro na contratação, acreditando firmar um empréstimo consignado tradicional, mas sendo compelid
a
a aderir a uma operação de RMC, cujos descontos mínimos de sua fatura no benefício previdenciário não amortizariam o saldo devedor, perpetuando a dívida e gerando abusividade.

O negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED.CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
publicado
no DJE 30/08/2022)
. -
destaquei

Assim,
acertada a
sentença no tocante àdeterminação de conversão do contrato decartão de crédito em empréstimo pessoal consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

Todavia, no que se refere à devolução dos valores eventualmente pagos a maior, impõe-se observar que, acaso restar demonstrado

que os descontos realizados pela instituição financeira superaram o montante efetivamente devido
,
a restituição deverá ocorrer na forma simples, e não em dobro, em estrita observância ao disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Observa-se que a
devolução em dobro exige a comprovação de pagamento indevido aliado à má-fé do credor, ônus que não se mostra evidenciado nos autos. Inexistindo demonstração de conduta dolosa ou fraudulenta por parte do fornecedor, a restituição deverá obedecer à forma simples
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do
REsp
n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR
TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
publicado
no DJE 27/07/2024)
. -
Destaquei

No que se refere ao pleito de indenização por danos morais
,
o simples desconto indevido em benefício previdenciário, oriundo de equívoco na modalidade contratual
,
a exemplo da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em vez de empréstimo consignado
tradicional
,
não
configura, por si só, dano moral
in
re

ipsa
, quando comprovada a efetiva disponibilização e utilização do valor contratado pelo consumidor.

Para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração de lesão concreta aos direitos da personalidade, tal como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, privação de recursos indispensáveis à subsistência, ou ainda situações excepcionais que revelem humilhação, angústia ou abalo à dignidade da parte, o que não se verifica no caso dos autos.

A controvérsia cinge-se a um desacerto contratual de natureza patrimonial, que foi solucionado mediante readequação judicial do contrato e determinação de restituição dos valores eventualmente pagos a maior, não se evidenciando qualquer
comportamento ilícito gravemente ofensivo por parte da instituição financeira que justifique o reconhecimento do dano extrapatrimonial.

Sobre o assunto:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
)
. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a abusividade de contratação na modalidade de cartão de crédito consignado com RMC, determinou sua conversão em empréstimo consignado comum, fixou juros remuneratórios segundo a taxa média do Banco Central, determinou restituição simples dos valores pagos a maior e indeferiu pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida judicialmente a prática abusiva na contratação, é devida indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, porquanto o recurso impugnou especificamente o capítulo da sentença relativo à negativa de danos morais.
4. A abusividade da contratação, embora configurada, não implicou ofensa à honra ou à dignidade da parte autora, tratando-se de situação restrita ao âmbito do inadimplemento contratual e resolvida com a conversão do contrato e restituição dos valores. 5. Ausência de negativação, uso do valor contratado pela autora e interrupção dos descontos por tutela de urgência afastam a caracterização de dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A constatação de contratação abusiva na modalidade de cartão de crédito consignado com RMC não enseja, por si só, dano moral indenizável, quando ausente prova de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial e presentes medidas reparatórias adequadas no âmbito patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, V e X; CDC,
arts
.
39, V, 46 e 47; CPC, art. 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1020817-11 .2021.8.11.0015, 3a Câmara de Direito Privado,
j .
20.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1000249-58.2022 .8.11.0008, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10
.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1034561-92.2021.8 .11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.05 .2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10266190420248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026